Tribunal: TJES
Processo: 5000330-97.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-97.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (2)

APELADO: MISRELMA NASCIMENTO BORGES DO ROSARIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de M.S.D.R., com pedido de internação compulsória em razão do uso abusivo de substâncias entorpecentes e transtornos mentais e comportamentais. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, ratificando a liminar e condenando Estado do Espírito Santo e Município de São Mateus ao custeio da internação. O Estado apelou para afastar sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais; o Município recorreu alegando ausência de laudo médico circunstanciado e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a determinação da internação compulsória; (ii) estabelecer a responsabilidade dos entes federativos pela medida e pelas despesas processuais, especialmente quanto à incidência de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico constante dos autos atesta o uso abusivo de drogas e a necessidade de internação em clínica especializada, preenchendo os requisitos previstos no art. 9º da Lei nº 10.216/2001.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever solidário dos entes federativos, o que autoriza a responsabilização conjunta do Estado e do Município nas ações que visam garantir o acesso a tratamento médico, incluindo a internação compulsória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, entendimento este reiterado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município não merece acolhida, pois, em virtude da competência comum na área da saúde, todos os entes podem ser demandados solidariamente.

Quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade. No caso concreto, dito ente não ofereceu resistência ao mérito do pedido e cumpriu a liminar de imediato, o que afasta sua condenação às verbas de sucumbência.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a ausência de resistência efetiva e de negativa administrativa justifica o afastamento da condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso do Município de São Mateus desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de paciente dependente químico é medida legítima quando respaldada por laudo médico que a recomende, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, inclusive pelo custeio de internações compulsórias, conforme art. 196 da Constituição Federal.

A ausência de resistência do ente estatal autoriza, com base no princípio da causalidade, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 9º; LC nº 80/1994; LC nº 55/1994, art. 1º-C, XIX.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2015 (Tema 793); TJES, ApCiv 00000360220198080059, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 09.08.2019; TJES, ApCiv 050170044015, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.07.2019; TJES, ApCiv 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJES, ApCiv 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, ApCiv 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Sayonara Couto Bittencourt, j. 16.12.2024; TJES, ApCiv 058180004077, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espirito Santo e negar provimento ao apelo manejado pelo Município de São Mateus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000330-97.2022.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face dos entes públicos, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a internação compulsória do paciente, Miqueias dos Santos do Rosário.

Em suas razões de id. 13398346, sustenta o Município de São Mateus, em síntese, ser indevida a medida de internação compulsória, porquanto inexiste nos autos laudo médico circunstanciado que a recomende.

Aduz, ainda, que a obrigação imposta é de responsabilidade do Estado, ao argumento de que o Município deve atender às necessidades de saúde da população em caráter complementar.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para afastar sua responsabilidade, imputando a obrigação de fazer exclusivamente ao Estado.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo (id. 13398342) defende que não deve responder pelos ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter
Miqueias dos Santos do Rosário
à internação compulsória, haja vista ser usuário de múltiplas substâncias entorpecentes, apresentando transtornos mentais e comportamentais, o que coloca em risco sua integridade física e a de sua própria família.

Com a peça inaugural foi apresentado laudo médico (id. 13398246) com identificação do paciente, do qual consta a hipótese diagnóstica (uso abusivo de drogas) e a indicação da necessidade de internação involuntária em clínica especializada. Consta ainda que o paciente apresenta confusão mental, pensamentos delirantes, agressividade, agitação psicomotora e pseudologia patológica, tendo realizado tratamento multidisciplinar no CAPS, porém sem sucesso.

Nesse contexto, sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial,
pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde.

É o
pacífico
entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Município de Fundão pleiteia a exclusão de sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória, requerendo que a condenação recaia exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo; 2. A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à implementação de políticas públicas de saúde está consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura que qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, individualmente ou em conjunto, para garantir o direito à saúde; 3.
A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os municípios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao custeio de internação compulsória, em razão da solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal; 4. A insurgência do Município é improcedente, uma vez que o entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos
(...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 14 de abril de 2025 . RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00000360220198080059, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 09/08/2019, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEPES. ÔNUS QUE RECAIU APENAS AO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É dever dos entes federados, no caso, tanto do Município como do Estado do Espírito Santo, garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar. 2. Diante disso, não assiste razão ao apelante quando afirma a ausência de responsabilidade do Município em promover a internação involuntária pleiteada e deferida judicialmente.
3. Quanto a irresignação face a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destaca-se que é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de sua fixação em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo FADEPES por expressa previsão na Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), e na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo (LC nº 55/94), em seu artigo 1º-C, inciso XIX. 4. Não vejo como alterar o entendimento externado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, uma vez que não há de se falar na ocorrência do instituto confusão, devendo o Município apelante arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual quando esta consagra-se vencedora. 5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 050170044015, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, DJ: 09/08/2019)

Assim, tecidas tais considerações e restando demonstrado nos autos que a internação compulsória do recorrido encontra-se em conformidade com
os requisitos exigidos pela Lei n° 10.2016/2001
, tenho que a sentença, neste ponto, não comporta retoques, não merecendo acolhida o recurso do Município de São Mateus.

Incursionando, na sequência, no apelo do Estado, reputo, de fato, indevida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva, não contestou o mérito
do pedido, sendo alegadas tão somente
matérias processuais que, como já decidido por este egrégio Tribunal, não se mostram suficientes à sua condenação em honorários.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.
2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte do Estado.

Relembro que, como já decidiu este egrégio Sodalício,
“
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o Estado dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da municipalidade
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso do Estado do Espírito Santo, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o desprovimento do recurso manejado pelo Município, majoro os honorários fixados na sentença em R$100,00 (cem reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)